Tribunal: TJMT
Processo: 1034440-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034440-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRENO HENRIQUE TEOBALDO ARALI - CPF: 773.367.479-49 (ADVOGADO), ANDREIA PEREIRA LIMA BERNARDO - CPF: 006.862.579-01 (EMBARGANTE), JOAO DENILSON FABRICIO - CPF: 689.334.448-15 (EMBARGADO), FERNANDO MOTT GALVAO DE ARRUDA - CPF: 036.262.008-33 (EMBARGADO), RENATO MOTT GALVAO DE ARRUDA - CPF: 087.620.768-92 (EMBARGADO), EDUARDO GALVAO DE ARRUDA FILHO - CPF: 015.727.328-81 (EMBARGADO), PEDRO SERGIO BARRIENTOS - CPF: 046.634.818-50 (EMBARGADO), MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 06.303.429/0001-34 (EMBARGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
EM
AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FATO SUPERVENIENTE.
VÍCIOS INEXISTENTES. EFEITO S
USPENSIVO. INAPLICABILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de

A
córdão que desproveu Recurso de Agravo Interno e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça em Ação Rescisória, com determinação de recolhimento das custas e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: i) v
erificar se o
Acórdão é omisso
quanto à análise da hipossuficiência econômica atual da parte
;
ii
) a
nalisar se há contradição entre o indeferimento da gratuidade e a exigência de recolhimento de custas e depósito prévio
;
iii
) e
xaminar a relevância de fato superveniente consistente na inscrição no
CadÚnico
e alegada percepção de benefício assistencial
;
iv
) a
veriguar eventual nulidade por ausência de intimação do Ministério Público.
e v) v
erificar a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Não há omissão, pois
no Acórdão, o Colegiado
enfrentou de forma suficiente a condição econômica da parte, com base em elementos concretos que afastaram a presunção do art. 99, § 3o, do CPC.

4
. O documento juntado após o julgamento
do Agravo Interno
não configura fato superveniente, mas fato novo, insuscetível de análise obrigatória, sob pena de instabilidade processual.

5
. A inscrição em programa assistencial, desacompanhada de prova da efetiva incapacidade financeira, não é suficiente para infirmar o conjunto probatório existente.

6
. Não há contradição interna, pois a exigência de custas e depósito prévio decorre logicamente do indeferimento da gratuidade da justiça.

7
. Inexiste nulidade por ausência de intimação do Ministério Público, por não se tratar de hipótese de intervenção obrigatória.

8
. A pretensão de reavaliar a prova traduz tentativa de rediscussão do mérito, inadmissível em Embargos de Declaração.

8
. Ausentes os requisitos do art. 1.026, § 1o, do CPC, não há fundamento para concessão de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1.
Não há omissão quando o acórdão analisa de forma suficiente a capacidade econômica da parte com base em elementos concretos
. 2. É
inadmissível a utilização de Embargos de Declaração para reabrir a análise probatória ou rediscutir matéria já decidida.
3.
A inscrição em programa assistencial, isoladamente, não comprova hipossuficiência apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 1o, 99, §§ 2o e 3o, 968, II, e 178.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp no 1.759.098/RS, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, Primeira Seção,
DJe
03/11/2021;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 1.807.693/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
16/03/2022;
AREsp
no 2.166.351/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
Terceira Turma, DJEN 05/03/2026; STJ,
EDcl
no REsp no 2.181.676/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN 26/03/2026; TJMT, RED no 1027513-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, D
JEN
15/02/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Andreia Pereira Lima Bernardo
, em virtude de acórdão que
desproveu o Recurso de Agravo Interno por ela interposto.

A Embargante
alega
omissão e contradição no julgado,
além da
necessidade de apreciação de fato superveniente relevante, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil
.

Quanto
à
omissão, afirma que não houve
análise de sua atual condição econômica
.

Aduz que o julgado está fundado
em elementos pretéritos,
e que a Turma não considerou
a alteração superveniente de sua realidade financeira,

comprovada por documentos recentes.

No que tange à contradição
,
sustenta que o julgado é contraditório porque
impôs o recolhimento
das
custas
iniciais
e
do
depósito
de 5% do valor da causa
,
cuja quantia é

incompatível
com sua atual condição socioeconômica
e
inviabiliza o acesso à justiça.

Em relação ao fato superveniente, refere-se

a
sua inscrição no Cadastro Único (
CadÚnico
) e na percepção do benefício assistencial Bolsa Família, circunstâncias que demonstram sua vulnerabilidade econômica e que dever
iam
ser consideradas no julgamento
do Agravo Interno
.

Por fim, alega que
o
A
córdão
é nulo

porque não foi dado vista
o Ministério Público para atuar como fiscal da ordem jurídica, nos termos do artigo 967, parágrafo único, do CPC.

Com esses argumentos, pugna pelo
acolhimento
do Recurso
, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida sua hipossuficiência e concedido o benefício da gratuidade da justiça
.

Pugna, ainda, pela
concessão de efeito suspensivo para suspender o prazo fixado para recolhimento das custas até o julgamento dos
A
claratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que a Embargante Andreia Pereira Lima Bernardo ajuizou Ação Rescisória em face de João
Denilson
Fabrício e outros e, na inicial
,
requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a tese de que não tem condições financeiras de arcar com as custas iniciais e o depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Antes de analisar o pedido, determinei sua intimação para que juntasse documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício pretendido.

A Embargante cumpriu a determinação e carreou diversos documentos. Ao analisá-los, conclu
í
que a Embargante não faz jus à benesse porque não pode ser considerada pobre na acepção jurídica do termo; de conseguinte, determinei que fosse intimada para que, no prazo de 5 (cinco) dias recolhesse e comprovasse o pagamento das custas de ingresso e do depósito a que alude o artigo 968, inciso II, do CPC.

A Embargante não pagou e/ou depositou os valores e, inconformada, interpôs Recurso de Agravo Interno.

Naquele Recurso,
sustent
ou
a nulidade da decisão recorrida por ausência de prévia intimação do Ministério Público para atuar como
custos legis
,
sob a tese de que a
intervenção é obrigatória nas Ações Rescisórias, nos termos do art. 967, § 5o, do CPC.

Afirm
ou
que tanto o despacho que determinou a complementação da prova de hipossuficiência quanto a decisão que indeferiu o benefício foram proferidos sem a oitiva ministerial, o que lhe causou prejuízo, pois o parecer poderia influenciar na análise da hipossuficiência, no diferimento das custas e na dispensa do depósito prévio.

Alegou a
existência de erros materiais, consistentes na indicação equivocada do número do processo e na classificação incorreta da
A
ção como Recurso de Apelação, em vez de Ação Rescisória.

Insistiu na tese de
que preenche os requisitos para concessão da gratuidade da justiça,
sob a alegação de que
apresent
ou
declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos fiscais e bancários que demonstram
a falta
de renda tributável e de liquidez financeira.

Aduz
iu
que a decisão afastou indevidamente a presunção do art
igo
99, § 3o, do CPC, com base em premissas imprecisas,
a exemplo da
expectativa de recebimento de créditos judiciais e referências a atividades pretéritas.

Sustentou
que eventuais pagamentos de custas em outros processos decorreram de custeio por terceiros, não evidenciando capacidade contributiva própria, e que a utilização de créditos litigiosos ou fatos pretéritos não demonstra solvência atual.

Alegou ofensa
ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação,
sob o argumento
de que não foram indicados elementos concretos aptos a afastar a hipossuficiência,
tampouco
oportunizada nova complementação probatória, em afronta ao art
igo
99, § 2o, do CPC, além de afronta ao princípio que veda decisão surpresa.

Requer
eu
a concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade das custas e do depósito prévio, a correção dos erros materiais e, ao final, o deferimento da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a reabertura de prazo para complementação da prova, com a prévia intervenção do Ministério Público.

Em 26/02/2026, esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, em julgamento unânime, desproveu o Recurso e
conced
eu
o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do Acórdão, para que a Agravante recolh
esse
o valor devido, sob pena de indeferimento da petição inicial.

O Acórdão foi disponibilizado no DJEN de 02/03/2026. No dia seguinte, ou seja, em 03/03/2026,
Andreia Pereira Lima
opôs este Recurso Integrativo, com o qual juntou
o seguinte
documento extraído da internet em 28/02/2026
:

Em suas razões,
alega omissão, contradição e a necessidade de apreciação de fato superveniente, nos termos do art
igo
493 do CPC.

Indica como fato superveniente sua inscrição no Cadastro Único (
CadÚnico
) e a percepção do benefício Bolsa Família, circunstâncias que
, de acordo com a Embargante,
demonstr
ara
m sua vulnerabilidade econômica e que deveriam ter sido consideradas no julgamento.

Primeiro, há de se ressaltar que
“
o fato novo deve ser apresentado na primeira oportunidade que se tem para fazê-lo, sob risco de preclusão consumativa, já que o art. 493 do CPC/2015 na parte final prescreve que caberá ao juiz tomar o fato novo em consideração no momento de proferir a decisão.
”

(
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.759.098/RS, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 21/10/2021,
DJe
de 3/11/2021)
.

Na hipótese, o documento foi extraído da internet e juntado aos autos depois do julgamento do Agravo Interno.
Logo,
não
é
possível qualificá-lo
como fato superveniente apto a impor reanálise obrigatória, sob pena de perpetuar a instabilidade processual.

Sobre o tema,
muito pertinentes
as palavras do Ministro Herman Benjamin
:

(...)
Extrai-se da leitura dos
arts
. 493 e 933 do CPC/2015 que o fato verdadeiramente superveniente somente assim se qualifica quando for possível ao julgador considerá-lo no momento de decidir, apenas;

após isso, cuida-se de fato novo - e não superveniente -, que não obriga o julgador a avaliá-lo, pois o momento processual para tanto já fluiu, sob pena de eternizar as lides com infinitas "superveniências".

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.807.693/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 16/3/2022)
.

Segundo, conforme se observa da imagem acima,
o
documento juntado indica que a
Embargante

está cadastrada como
beneficiária do programa Bolsa Família no período informado,
mas não
comprov
a
a efetiva percepção de valores ou a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Ou seja,
referido documento não comprova, de forma inequívoca, a efetiva percepção de valores, limita-se a indicar cadastro em programa assistencial, o que, isoladamente, não é suficiente para demonstrar incapacidade financeira diante do robusto conjunto probatório em sentido contrário.

Ademais, ao julgar o Agravo Interno, o Colegiado
apreciou de forma expressa e suficiente a questão relativa à hipossuficiência econômica
. A
nalisou

todos
os elementos constantes dos autos e conclu
iu
, de maneira fundamentada, pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça
, portanto a
alegação de que o julgado
se fundou
apenas em elementos pretéritos não procede.

Na decisão que indeferiu o benefício, foram considerados dados que evidenciam capacidade econômica incompatível com a condição de hipossuficiência alegada, dentre os quais se destacam: (i) o recolhimento de custas no valor de R$ 11.459,72 (onze mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos) em demanda anterior; (
ii
) o pagamento de custas no montante de R$ 106.080,00 (cento e seis mil e oitenta reais) em processo que tramitou perante o Tribunal de Justiça de São Paulo; (
iii
) a existência de demanda na qual a Embargante figura como credora de quantia próxima a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).

Tais elementos são suficientes para afastar a presunção relativa prevista no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

Além disso,
outros documentos juntados pela Embargante
revela
m
movimentação financeira em múltiplas contas bancárias, bem como a existência de ativos e vínculos negociais,
a exemplo d
o arrendamento rural com pagamento anual em sacas de soja, circunstâncias que evidenciam situação econômica incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

No que tange à contradição, sabe-se que
“a
oposição de
E
mbargos de declaração se justifica pela contradição interna, que ocorre quando há proposições inconciliáveis entre si no próprio acórdão, e não entre o acórdão embargado e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas.
”

(
AREsp
n. 2.166.351/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026)
.

No caso, a Embargante alega que há contradição porque diante do indeferido o pedido de gratuidade foi determinado o recolhimento das custas de ingresso e do depósito de 5% (cinco por cento) a que alude o CPC,
sob o argumento de
não ter capacidade econômica para tanto.

Is
t
o é, a Recorrente não aponta contradição interna, mas contradição entre o que foi decidido e o que ela alega.

É certo que a
exigência de recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio decorre diretamente da
inexistência de prova
da hipossuficiência,
e é
consequência lógica da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Não há incompatibilidade lógica entre a exigência desse recolhimento e a conclusão de ausência de hipossuficiência; ao contrário, trata-se de aplicação direta da regra prevista no artigo 968, II, do Código de Processo Civil.

No tocante à alegada nulidade por ausência de intimação do Ministério Público, a questão foi expressamente enfrentada no
A
córdão, que concluiu pela inexistência de hipótese de intervenção obrigatória, nos termos do artigo 178 do CPC, uma vez que a matéria analisada
se restringiu
ao exame de pedido de gratuidade da justiça.

Não se verifica, ainda, omissão quanto à análise da prova da hipossuficiência.

A Embargante apresentou os documentos que entendeu pertinentes, os quais foram devidamente examinados
pelo Colegiado
, que indicou, de forma clara, os elementos que afastaram a presunção prevista no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

A pretensão de reavaliar a capacidade econômica, com base em novos elementos ou mediante consulta a sistemas como SISBAJUD e INFOJUD, traduz
em evidente tentativa
de reabertura da análise probatória, providência incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

Também não
há falar em ofensa
ao contraditório, à ampla defesa ou ao dever de fundamentação, pois a decisão enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia
.
Com a ressalva de
que
“o

acórdão não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos, bastando apresentar fundamentos suficientes (art. 489, § 1o, do CPC).
”

(
EDcl
no REsp n. 2.181.676/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 26/3/2026)
.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nos termos do artigo 1.026
,
caput
e § 1o,
do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não
são dotados de
efeito suspensivo
. A
eficácia da decisão
pode
ser excepcionalmente suspensa apenas quando demonstrada a probabilidade de provimento do
R
ecurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso, nenhum desses requisitos está presente.

C
onforme
demonstrado, não há vício no
A
córdão embargado, o que afasta
qualquer
probabilidade de
acolhimento do Recurso
.

De igual modo, não há
risco de dano
, pois o alegado prejuízo aduzido pela Embargante
decorre exclusivamente da exigência legal de recolhimento das custas e do depósito prévio,
que não configura
situação excepcional apta a justificar a suspensão dos efeitos da decisão.

Nesse sentido:

(...)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fatos e provas, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.
Inexistente vício no acórdão embargado, é incabível a atribuição de efeito modificativo ou de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Dispositivos legais citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 1o
. (TJ-MT -
RED
: 10275136920258110000, Relator.:
Carlos
Alberto Alves Da Rocha
, Data de Julgamento: 11/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/
2026) (
sem destaques no original)
.

Ademais, conforme já exposto, quando julgado o Agravo Interno e mantido o indeferimento da gratuidade pelo Colegiado, a Turma concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do valor devido, contado a partir da publicação do Acórdão.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026